Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-82.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801661-82.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KEYLLA BARBOSA COSTA

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR DO E. TJ/PA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. ART. 5° DA LEI N° 12.016/09. NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DO QUAL CAIBA RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS.
DECISÃO MANTIDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/09, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do
qual

caiba

recurso

com

efeito
suspensivo.

2.

No caso,
não existe a contradição apontada pela embargante, pois considerando a pendência de Recurso Administrativo com efeito suspensivo, a interposição simultânea do presente mandado de segurança se mostra descabida porque dirigida contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, decisão esta que se mostra passível de recurso previsto, qual seja, Recurso Administrativo com efeito suspensivo, ensejando no indeferimento da inicial do presente
mandamus
, nos termos do artigo 5° da Lei n° 12.016/09.

3.

A embargante possuía a faculdade de desistir até a publicação do edital com a divulgação do resultado preliminar. A servidora somente apresentou pedido de desistência após ter sido habilitada e convocada para a vaga escolhida de forma voluntária nas opções para remoção, conforme previsto no item 2.2.1 do Edital de Remoção.

4. Tendo o acórdão embargado apreciado de forma concreta a matéria de fundo trazida à discussão, descabe falar em contradição, sob argumento de falta de análise expressa de todas as alegações deduzidas pelo embargante.

5. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

6.
Ausência das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança, processo nº 080161-82.2021.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégia Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com Efeitos Infringentes
opostos por
KEYLLA BARBOSA COSTA
, em face da decisão monocrática de minha lavra que denegou a segurança pleiteada, com fundamento no artigo 5° da Lei n° 12.016/2009, considerando que não será concedido mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo.

Em suas
razões recursais
(id 4903656), a embargante argumenta, em síntese, que em face da decisão do Presidente do Tribunal de Justiça efetuou a interposição de Recurso Administrativo, porém o efeito suspensivo não foi concedido, conforme a decisão anexada, proferida no proc. n° 0004021-57.2020.814.0000.

Sustenta o cabimento do mandado de segurança, defendendo a incidência da Súmula 429 do STF. Alega que não foi proferida decisão no Recurso Administrativo interposto, defendendo que seja assegurada a razoável duração do processo, em razão do transcurso dos prazos do trâmite de remoção.

Destaca que resta evidenciada a violação ao direito líquido e certo da impetrante para que o Poder Público se pronuncie quanto ao pedido.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração para suprir a contradição apontada, dando prosseguimento ao mandado de segurança (id 4903656).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega que a embargante não demonstrou a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão que denegou a segurança, defendendo a rejeição do recurso. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos, mantendo-se a decisão que denegou a segurança (id 5078879).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso vertente, a impetrante interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição na decisão embargada que denegou a segurança pleiteada, defendendo o cabimento do mandado de segurança, afirmando que apesar de ter ingressado com recurso administrativo contra a decisão do Presidente deste E. Tribunal de Justiça, destaca que não foi concedido o efeito suspensivo (proc. n° 0004021-57.2020.814.0000).

Feitas essas considerações, observa-se que a irresignação da recorrente não merece prosperar, ante a inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão, como passo a demonstrar.

Inicialmente, importa contextualizar que a embargante é servidora pública deste E. Tribunal de Justiça, exercendo o cargo de Auxiliar Judiciário, com lotação na Comarca de Altamira há mais de seis anos. Além disso, afirma ter impetrado o presente mandado de segurança contra a decisão do Presidente desta Corte de Justiça que indeferiu os pedidos da servidora de desistência do concurso de remoção e do pedido de reconsideração, requerendo a concessão da segurança para a imediata suspensão da Portaria n° 2828/2020-GP que determinou a remoção da impetrante para a Comarca de Bragança.

Para fins do cabimento de mandado de segurança, reitero o entendimento que compete ao impetrante demonstrar seu direito líquido e certo e, também, a ilegalidade ou o abuso de poder praticado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aproveitando os fundamentos citados na decisão embargada, ressalto que o fundamento para a denegação da segurança, consiste no não cabimento de mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, nos termos do artigo 5° da Lei n° 12.016/2009, como ocorreu na hipótese dos autos, considerando que a própria embargante informou na sua exordial que protocolou em 15/12/2020, Recurso Administrativo com pedido de medida cautelar urgente, e inclusive trouxe cópia do recurso (id 4617978).

Assim, carece de amparo legal a tese sustentada pela embargante de cabimento do presente mandado de segurança, considerando que a servidora já havia interposto Recurso Administrativo com medida cautelar urgente, o qual foi regularmente julgado improcedente pelo Conselho da Magistratura, como será demonstrado adiante.

Por oportuno, destaco o teor do artigo 5° da Lei n° 12.016/2009 e da Súmula 267 do C. STF aplicáveis à hipótese dos autos:

“Art. 5
o

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo
, independentemente de caução;”

“Sumula 267, STF
: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Ressalto que, em consulta ao Recurso Administrativo n° 0004021-57.2020.814.0000, no qual a servidora pública requereu o seu pedido de desistência do concurso de remoção, a decisão do indeferimento da desistência da remoção foi proferida pelo Exmo. Presidente deste E. Tribunal em 09/11/2020, em seguida, foi apresentado Pedido de Reconsideração, todavia o pleito foi novamente indeferido no dia 1°/12/2020 (id 5521670).

Neste tópico, pontuo que a embargante foi removida da Comarca de Altamira para a Comarca de Bragança por meio da Portaria n° 2828/2020-GP, publicada em 09/12/2020, conforme certidão emitida nos autos do recurso administrativo (id 5521677), tendo a referida decisão transitado em julgado, conforme certidão do Secretário Judiciário (id 6383049).

Por conseguinte, a servidora interpôs Recurso Administrativo com pedido de medida Cautelar Urgente, em dezembro de 2020, para que permaneça lotada na Comarca de Altamira (id 5521672).

Posteriormente, o feito foi incluído na sessão de julgamento do dia 14/07/2021, ocasião que o Conselho da Magistratura, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Administrativo oposto pela servidora, mantendo o ato que determinou a remoção da servidora.

Nesse contexto, não se aplica à hipótese a Súmula 429 do STF como defendido pela embargante, tendo em vista a inexistência de omissão quanto da autoridade coatora, considerando que o Exmo. Presidente desta E. Corte de Justiça analisou tanto o pedido administrativo, quanto o pedido de reconsideração apresentados pela servidora, os quais foram indeferidos, não havendo nenhuma ilegalidade no ato, assim como, o Recurso Administrativo interposto com medida cautelar urgente foi devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura, ocasião que foi conhecido e negado provimento ao recurso, fatos que demonstram a ausência de direito líquido e certo da impetrante, ora embargante, a ser amparado através do presente
mandamus
.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica do C. STF quanto a matéria em análise:

“Decisão

tem
efeito

suspensivo
ope legis. Senão vejamos:
Art
. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá
efeito

suspensivo
. Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do
art
. 32 e no
art
. 33 desta
Lei
.” A
Lei
nº
12.016
/2009, por sua vez, é categórica na vedação de tutela pela via mandamental pretendida
contra
ato do
qual

caiba

recurso
administrativo
com

efeito

suspensivo
, in verbis: “
Não se concederá
mandado
de
segurança
quando se tratar (...) de ato do
qual

caiba

recurso
administrativo
com

efeito

suspensivo
, independentemente de caução.” (
art
.
5
º, inc.
I
). Isso porque nessas circunstâncias careceria o impetrante do imprescindível interesse de agir, razão pela
qual
também há firme jurisprudência deste Tribunal a obstar a interposição simultânea de
mandado
de
segurança
perante este Tribunal e pedido de reexame
com

efeito

suspensivo
ope legis junto ao TCU.
Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
E DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO (MS 38423, Relator Min. Gilmar Mendes, julgamento 04/03/2022, publicação 08/03/2022)” (grifei)

Por fim, vale ressaltar que a servidora pública, ora embargante, realizou a inscrição no concurso de remoção deste E. Tribunal de Justiça de forma espontânea e deveria ter formalizado o pedido de desistência em tempo hábil, observando os prazos definidos no edital do concurso de remoção n° 001/2019-CRS, sendo expressa a possibilidade do candidato desistir até a data da publicação do resultado preliminar, todavia requereu a desistência somente quando já estava consolidada a sua convocação, razão pela qual a pretensão da servidora foi indeferida, o que afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado, diante da ausência de prova inequívoca do direito alegado.

Portanto, não existe a contradição apontada pela embargante, tendo em vista que a decisão embargada examinou a questão, restando patente que a impetração do
mandamus
se mostra descabida, porque dirigida contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, decisão esta que se mostra passível, portanto, de recurso previsto, qual seja, Recurso Administrativo com efeito suspensivo, nos termos do artigo 5° da Lei n° 12.016/09, o qual foi regularmente julgado improcedente em prazo razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes,
para manter integralmente a decisão embargada
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, com base no artigo 1.022 do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2023